Tribunal: STF
Processo: RE 719858
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-01
Data de publicação: 2015-09-01

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. ENTE NÃO BENEFICIADO PELA PRERROGATIVA DO § 1º DO ART. 511 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.5.2008.



    1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate atinente à deserção do recurso extraordinário, em razão da ausência de comprovação do preparo. Ente não beneficiado pela prerrogativa do § 1º do art. 511 do Código de Processo Civil. Precedentes.



    2. A alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, sendo vedado ao agravante inovar no agravo regimental. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.